Tribunal: TJES
Processo: 0026611-02.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026611-02.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WILLIAN NASCIMENTO LOPES e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0026611-02.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WILLIAN NASCIMENTO LOPES, ROGÉRIO BARBOSA SIMÕES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. HOMICÍDIO CULPOSO. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DA ARTIGO 121, §4º, DO CÓDIGO PENAL. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO. RECLUSÃO. DETENÇÃO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
H
á circunstâncias fáticas que sustentam tanto o homicídio culposo quanto a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 121, §4º, do Código Penal,
não havendo que se falar em bis in idem, uma vez que a narrativa acusatória traz elementos diferentes para dar suporte fático à tese de negligência e à imputação relativa à inobservância de regra técnica da profissão.

2.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0026611-02.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WILLIAN NASCIMENTO LOPES, ROGÉRIO BARBOSA SIMÕES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público Estadual
em face da sentença prolatada pelo Juízo da
6ª Vara Criminal de Vitória/ES
que considerou
Willian Nascimento Lopes
e
Rogério Barbosa Simões
como incursos nas sanções do
artigo 121, §3º, c/c artigo 29, ambos do Código Penal,
às

penas de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 2 (dois) anos de reclusão, respectivamente, no regime inicial aberto
, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

De acordo com a
denúncia:

[...] o presente procedimento investigatório foi instaurado mediante portaria constante às fls. 02, para apurar a morte de MARCOS ANTÔNIO BARCELOS PEREIRA, ocorrida na data de 24/05/201 enquanto este trabalhava numa obra que estava sendo realizada no HOTEL MINUANO, localizado na Avenida Dante Micheline, 337, Jardim da Penha, Vitória/ES.

Emerge dos autos que o HOTEL MINUANO contratou a empresa RI ESQUADRIAS LTDA para realizar reforma da fachada do respectivo hotel. A empresa RI ESQUADRIAS LTDA, por sua vez, subcontratou informalmente a empresa LIMPAC para realizar a limpeza da fachada do hotel, e assim terminar o serviço. Ocorre que a empresa LIMPAC, também realizou uma subcontratação informal com a empresa SERVIPLUS de propriedade de ROGÉRIO BARBOSA SIMÕES, e este por fim, contratou o autônomo WILLIAN NASCIMENTO LOPES e seu ajudante/vítima MARCOS ANTÔNIO BARCELOS PEREIRA, de apenas 16 (dezesseis) anos.

Ressalte-se que a vítima na data dos fatos dirigia-se para a parte frontal do telhado do HOTEL MINUANO, e ao pisar sobre telhas frágeis que cobriam a clarabóia, estas se romperam, tendo a vítima sofrido uma queda de 09 (nove) metros de altura, isto é, do telado até o terceiro pavimento do hotel. Em decorrência da queda, a vítima sofreu politraumatismo, vindo a falecer na data de 26/05/2011, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fls. 130 e Certidão de Óbito de fls. 22.

Em análise detida dos autos, constata-se do depoimento prestado por JORGE PEREIRA, pai da vítima, que seu filho estava trabalhando com a pessoa de WILLIAN NASCIMENTO LOPES na empresa SERVIPLUS, realizando serviços de lavagem de fachada no HOTEL MINUANO. Ainda nesse sentido, o denunciado WILLIAN afirmou que ensinou a vítima a realizar serviços de lavagem de fachada, o que por si só, já confirma ter sido ele o responsável por levar a vítima para realizar o tipo de serviço que causou sua morte.

Ademais, verifica-se do depoimento prestado por WILLIAN que para a realização da obra no HOTEL MINUANO, todos os equipamentos de segurança utilizados eram de sua propriedade, não tendo a empresa SERVIPLUS de propriedade de ROGÉRIO BARBOSA SIMÕES, concedido qualquer tipo de material de trabalho.

Nesse sentido, inferiu-se dos autos que não fora instalada uma passarela para o trânsito dos trabalhadores entre o local de acesso ao telhado e a fachada do prédio, obrigação esta narrada na Norma Regulamentar 18 da Portaria do Ministério do Trabalho e do Emprego.

Dessa forma, conclui-se que a pessoa de ROGÉRIO BARBOSA SIMÕES atuou com negligência, ou seja, deixou de instalar a passarela exigida pela Norma Regulamentar 18 do Ministério do Trabalho e do Emprego, atitude esta que se tivesse sido praticada, teria evitado o acidente ocorrido, incindindo com tal atitude em não observância de regra técnica para tal fim.

Insta esclarecer que WILLIAN atuou com imprudência, ou seja, não observou o seu dever de cuidado ao colocar um adolescente de apenas 16 (dezesseis) anos, para realizar um trabalho sem que estivesse munido de todos os equipamentos de segurança.

Insurge-se o recorrente apenas quanto à
penalidade aplicada
, a fim de que a majorante prevista no artigo 121, §4º, do Código Penal seja reconhecida e, alternativamente, requer a exasperação das penas-base, em razão da culpabilidade elevada dos recorridos.

A referida causa de aumento estabelece que "
no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante
".

Pelos contornos fáticos que permeiam o presente processo, ficou evidente que o apelado
Willian
possuía uma posição de superioridade hierárquica sobre a vítima, que era seu auxiliar, e contribuiu efetivamente para o resultado, de forma
negligente e imprudente,
ao determinar que o adolescente subisse no telhado do Hotel Minuano, para identificar por onde passariam as mangueiras destinadas a limpeza da fachada, sem utilizar os equipamentos de segurança individuais e coletivos, necessários para o caso, bem corno sem realizar urna vistoria prévia no local, visando analisar a segurança da atividade.

Por sua vez, o apelado
Rogério
era o
empregador da vítima, conforme reconhecido na ação trabalhista nº 0141900-62.2011.5.17.0009
, e, portanto, possuía a obrigação legal de cumprir e fazer cumprir as normas de segurança do trabalho, dentre elas aquelas previstas na NR n° 18 do MTE, o que não foi feito pelo mesmo, quando da ocorrência do acidente de trabalho, que ocasionou a morte de Marcos Antônio.

Segundo os relatórios de folhas 29/38 e 164/168, além de estar, no momento dos fatos, desprovido do necessário equipamento de proteção individual, a vítima sequer recebeu treinamento específico para aquele tipo de serviço, bem como não havia passarela e outros instrumentos obrigatórios para a realização de serviços em altura no Hotel Minuano.

Nesse contexto, os auditores fiscais do trabalho, ao elaborarem o relatório (folhas 164/168), consignaram:

[...] Fatores que contribuíram para a ocorrência do Acidente

Permissão para que o trabalhador menor executasse tarefas sobre telhado;

Não ter sido feita uma análise preliminar dos riscos que poderiam ocorrer durante o desenvolvimento do trabalho;

Permissão para acesso ao telhado de trabalhador sem nenhum treinamento específico para isso;

Não terem sido utilizados dispositivos dimensionados por profissional legalmente habilitado e que permitissem a movimentação segura dos trabalhadores, corno a instalação de passarela para o trânsito dos trabalhadores entre o local de acesso ao telhado e a fachada do prédio. Essa passarela evitaria a concentração de peso em um ponto do telhado, além de definir o trajeto a ser seguido sobre o telhado. 18.18.1 da NT 18 da Portaria MTE 3214/78 e posteriores alterações; [ ... ]

Desse modo, a meu ver, há circunstâncias fáticas que sustentam tanto o homicídio culposo quanto a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 121, §4º, do Código Penal,
não havendo que se falar em bis in idem, uma vez que a narrativa acusatória traz elementos diferentes para dar suporte fático à tese de negligência e à imputação relativa à inobservância de regra técnica da profissão.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A imputação da causa de aumento de pena por inobservância de regra técnica de profissão, objeto do disposto no art. 121, §4º, do Código Penal. só é admissível quando fundada na descrição de fato diverso daquele que constitui o núcleo da ação culposa, o que não ocorreu na espécie" (HC n. 143.172/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 5/2/2016).4. Hipótese em que a causa de aumento prevista no § 4º do art. 121 do CP - inobservância da regra técnica de profissão - constitui elementar do delito de homicídio culposo cometido com imperícia médica.5. Recurso especial provido para reduzir a fração de aumento pela vetorial da culpabilidade para 1/2 e decotar a majorante do § 4º do art. 121 do Código Penal, readequando a pena definitiva a 1 ano e 6 meses de detenção, em regime aberto, mantidas as demais disposições (REsp n. 1.926.591/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator para acórdão Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 9/6/2022.)

A leitura da inicial acusatória, portanto, não aponta para equívoco evidente na capitulação, considerando que há indicação de circunstâncias fáticas que sustentam tanto o homicídio culposo quanto a causa especial de aumento de pena encartada na narrativa acusatória, não havendo que se falar em bis in idem, uma vez que a narrativa acusatória traz elementos diferentes para dar suporte fático à tese de negligência e à imputação relativa à inobservância de regra técnica da profissão.4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 154.287/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

Assentada tal questão,
passo à dosimetria e individualização das penas, na forma do artigo 68 do Código Penal
.

Na
primeira fase
, mantenho a fixação das penas-base no mínimo legal (2 anos).

Há, apenas, um equívoco a ser reparado de ofício, ponto sobre o qual oportunizei previamente a manifestação das partes (id. 6328860).
A modalidade de pena privativa de liberdade é de detenção, e não reclusão, como consta da sentença
. Por isso, necessária se mostra a retificação.

Na
segunda etapa
, em relação ao apelado Willian, incide a circunstância atenuante da confissão espontânea, de modo que a pena foi reduzida em 2 (dois) meses, passando para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção.

Em relação ao apelado Rogério, inexistem agravantes ou atenuantes.

Na
terceira fase
, incide a causa de aumento prevista no artigo 121,§4º, do Código Penal para ambos, de modo que fixo a pena definitiva de Willian e Rogério em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, respectivamente.

Mantenho o regime inicial aberto (artigo 33, §2º, "c", CP), com a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Isso posto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reconhecer a causa de aumento prevista no artigo
121, §4º, do Código Penal
fixando as penas definitivas de Willian e Rogério
em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, respectivamente, bem como
, de ofício, retificar a modalidade da pena privativa de liberdade para detenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao provimento do recurso, nos termos expostos no judicioso voto.